Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-36.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003480-36.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYEN NINA MONTANO - CPF: 708.154.491-60 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 649.984.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR - CPF: 536.121.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYEN NINA MONTANO - CPF: 708.154.491-60 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FILIBERTO MORALLES FLORES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NAYEN NINA MONTANO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VII, DA LEI No 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DURANTE PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – APELO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a autoria e materialidade delitivas, imperiosa a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado, nos termos da inicial acusatória.

Não há falar-se em ilegalidade do procedimento de busca pessoal se devidamente amparada em fundadas razões.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003480-36.2021.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NAYEN NINA MONTANO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal no 1003480-36.2021.8.11.0006, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o recorrido NAYEN NINA MONTANO, vulgo
“Nina”
, da imputação de crime de tráfico de entorpecentes majorado, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VII, ambos da Lei no 11.343/06, por não haver provas de existência do fato, eis que amparado em provas ilícitas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 157886727).

Inicialmente, cumpre destacar que o recorrido
Nayen
fora denunciado juntamente com os corréus
Cláudio Cespedes Zeballos
e
Filiberto Moralles Flores
, tendo o processo sido desmembrado em relação ao apelado e gerado o presente procedimento, enquanto os referidos corréus
Cláudio
e
Filiberto
respondem à ação penal registrada sob o no 1001277-04.2017.8.11.0006, que tramita perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, pendente, ainda, da realização de audiência de instrução e julgamento.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período diurno do dia 21 de janeiro de 2021, em horário e local não precisados, nesta Comarca de Cáceres/MT, NAYEN NINA MONTANO, vulgo “NINA”, com consciência e vontade, remeteu ou forneceu, com a finalidade de financiar ou custear a traficância intermunicipal, 150 (cento e cinquenta) cápsulas de cocaína, totalizando 1.894,34 (um mil oitocentos e noventa e quatro gramas e trinta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada NAYEN NINA MONTANO entregou a CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS a quantidade de 70 (setenta) cápsulas de cocaína e para FILIBERTO MORALLES FLORES a quantidade de 80 (oitenta) cápsulas do mesmo entorpecente para que ambos levassem a droga, mediante ingestão, até a cidade de Barra do Bugres/MT, onde deveriam entregar a substância para uma pessoa que os estaria esperando. Apurou-se que NAYEN pagaria o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um pelo transporte em questão. Exsurge que CLAUDIO e FILIBERTO foram presos em flagrante delito quando tentavam transportar o entorpecente para o destino e confessaram aos policiais que NAYEN havia os contratado e lhes entregue o entorpecente apreendido, conforme depreende-se dos termos de reconhecimento fotográfico de id. n.o 49419903 e 49419907. 2o FATO Consta, ademais, que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 19h00min, na Rodoviária Municipal, localizada na Avenida Padre Cassemiro, n.o 2620, Bairro Santa Cruz, neste Município de Cáceres/MT, CLAUDIO CESPEDES ZEBALLOS e FILIBERTO MORALLES FLORES, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo e/ou transportaram, para fins de traficância, 150 (cento e cinquenta) cápsulas de cocaína, totalizando 1.894,34 (um mil oitocentos e noventa e quatro gramas e trinta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fazem esclarecer as investigações que na data supracitada policiais realizavam a operação Hórus/Vigia, quando abordaram um ônibus pertencente a empresa Gênesis, que saía desta cidade com destino à capital do Estado, oportunidade em que visualizaram os denunciados CLÁUDIO e FILIBERTO em atitude suspeita, aparentando desconforto e nervosismo, razão pela os encaminharam ao Hospital Regional de Cáceres/MT haja vista a existência de indícios de ambos terem ingerido substância estupefaciente. Infere-se que no hospital realizou-se tomografia nos increpados e localizou-se no interior do estômago de FILIBERTO 80 (oitenta) cápsulas de cocaína e de CLÁUDIO 70 (setenta) cápsulas de cocaína. Exsurge que os denunciados permaneceram internados no Hospital Regional de Cáceres/MT com escolta policial para excretar a droga engolida e, após expelirem todas as cápsulas, foram encaminhados para Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Em sede policial, os increpados confessaram terem sido contratados por NAYEN para levar o entorpecente até a cidade de Barra do Bugres/MT e que receberiam o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) cada pelo transporte. Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.”
(id. 157886600).

Irresignada com a absolvição do apelado, a acusação pugna pela condenação de
Nayen Nina Montano
, nos termos da inicial acusatória, ao argumento de que o procedimento de busca pessoal realizado nos corréus
Cláudio Cespedes Zeballos
e
Filiberto Moralles Flores
não se dera de maneira ilícita e que tanto a autoria como a materialidade delitiva restaram comprovadas (id. 157886738).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 157886740).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial, para que o apelado
Nayen Nina Montano
seja condenado por crime de tráfico de drogas majorado, nos seguintes termos:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação ministerial – Pleito de reforma da decisão que declarou nula a apreensão da droga e absolveu o apelado – Com razão – Busca pessoal e apreensão de entorpecentes – Coautores que haviam ingerido entorpecentes, com a finalidade de ocultá-los para o transporte – Suspeitos que além de estarem nervosos, apresentaram um volume incomum na barriga - Fundada suspeita que justificou a detenção dos corréus, bem como a realização do exame para constatação da ingestão da droga – Exame não invasivo, sendo prescindível a autorização dos examinados – Provas lícitas – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Confissão extrajudicial dos coautores – Apelado delatado pelos comparsas – Investigadores de polícia que confirmaram a autoria delitiva em juízo – Condenação necessária. Pelo provimento do recurso.
”
(id. 168203167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NAYEN NINA MONTANO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o representante ministerial, em síntese, a condenação do recorrido
Nayen Nina Montano
por crime de tráfico de drogas majorado.

Para tanto, sustenta que o procedimento de busca pessoal realizado pela polícia nos corréus
Cláudio Cespedes Zeballos
e
Filiberto Moralles Flores
não se dera de maneira ilícita e que tanto a autoria como a materialidade delitiva restaram comprovadas.

Após a leitura da sentença, observa-se que o Juízo sentenciante entendeu pela ilegalidade do procedimento de busca pessoal realizado nos corréus e posterior encaminhamento dos mesmos para um hospital para a realização de exame de tomografia/raio-x.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
Nesse contexto, depois de uma análise pormenorizada do produzido, mais especificamente da gênese dos fatos, que se deu com a abordagem de Cláudio e Filiberto, verifica-se que não ressai do feito nenhum motivo, auferido de forma objetiva, para a realização da abordagem e, ainda mais, para que fossem, sem existência de flagrante delito constatado ou qualquer outro motivo apto pata tanto, encaminhados ao hospital para realização de um procedimento de tomografia/raio-x.

N
as palavras dos policiais, ambos apresentaram de forma convergente que a revista pessoal se deu, única e exclusivamente, por “nervosismo”, ainda, há, ao menos de forma indiciária, de que a abordagem se deu pelo fato de serem bolivianos, sendo afirmado pelo policial Aleksandro que referido “nervosismo” é percebido ante a sua experiência policial.

Importante neste momento frisar que os abordados, em momento algum, ao menos é o que se percebe do produzido, informaram que estavam com drogas, sendo encaminhados para realização de exame por suspeitas originadas de “nervosismo” percebido pela “experiência” policial.

Ainda, nota-se da prova colhida que os policiais não tinham os abordados como alvo, mas, sim, a pessoa de Nayen, que não se encontrava no veículo, e, ante a sua ausência, abordaram outros bolivianos, levando-os para realização de um exame de imagem sem qualquer suspeita concreta de crime.

Dito isso, nos moldes da jurisprudência hodierna, para que seja validada a abordagem policial que dá ensejo a qualquer medida invasiva, como é o caso, posto que realizado exame de imagem em indivíduo sem que haja qualquer autorização documentada, há necessidade de que do contexto visualizado pelos policiais possa ressair, em concreto, de forma objetiva, suspeitas de prática de crime ou de que o crime está na iminência de ser praticado, o que nem de longe se verifica no presente feito.

(...)

Em uma síntese do acima explicitado, percebe-se que os policiais adentraram no veículo com o intuito de encontrarem Nayen, todavia, sem qualquer investigação pretérita cujo alvo seriam os abordados, diante de “fundadas suspeitas” oriundas do “nervosismo” dos indivíduos, de natureza totalmente subjetiva, indagaram Cláudio e Filiberto acerca da existência de entorpecente em suas malas e sem qualquer informação prestada por eles, ou extraídas do contexto, conduziram-nos até o hospital regional para realização de exame de imagem, momento em que fora constatada a existência do entorpecente.

Percebe-se que não há qualquer elemento objetivo extraído do contexto que indique a existência de fundada suspeitas para a abordagem dos suspeitos e muito menos para que sejam encaminhados, sem qualquer autorização, para o hospital regional para realização de exame de imagem, o que torna nula a abordagem e, consequentemente, nulo tudo o que dela derivou, nos termos do acima apresentado.

Ao final, declarada a ilicitude de todas as provas que se derivaram da abordagem de Cláudio e Filiberto, a qual possui nexo de causalidade direto com o deslinde dos fatos até chegarem a pessoa de Nayen, posto que aqueles que indicaram este, cuja descoberta não teria sido feita de forma independente ou de forma inevitável, não há qualquer materialidade do narrado na exordial, posto que tudo o que dela derivou deve ser desentranhado dos autos.

Ademais, além da ilicitude da prova, verifica-se que segundo os próprios depoimentos dos policiais prestados em juízo, inexisitia qualquer investigação prévia que levasse a estabelecer qualquer vínculo entre o réu deste feito e os abordados. Logo, temerário atribuir o entorpecente encontrado à pessoa do réu, uma vez que sob o crivo do contraditório nada ressai neste sentido que possa dar a certeza necessária a um decreto condenatório.

Consequentemente, não havendo qualquer outra prova, ou até mesmo indícios, da materialidade delitiva do narrado pelo membro do parquet, imperiosa se torna a absolvição dos réus com fulcro no art. 386, II, do CPP.”
(id. 157886727).

Contudo, entendo que as provas carreadas aos autos permitem concluir que não houve qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelos agentes policiais que culminou na prisão em flagrante dos corréus
Cláudio Cespedes Zeballos
e
Filiberto Moralles Flores
e posterior comprovação do envolvimento do apelado no custeio e financiamento da prática do crime de tráfico, eis que amparado em fundadas razões para tanto.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 157886312), Termo de Exibição e Apreensão (id. 157886336), Laudo de Constatação no 400.2.04.2021.000910-01 (id. 157886558), Termos de Reconhecimento Fotográficos (id. 157886562 e 157886564).

Da mesma forma a autoria delitiva restou comprovada de forma indene de dúvidas.

Consta dos autos, ainda, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares perante a autoridade judicial, os quais foram os responsáveis pela abordagem dos corréus e posterior encaminhamento dos mesmos ao hospital, vejamos:

“
Ariovaldo Marques de Aguiar
:

Relata que fez parte da equipe que fez a abordagem do Cláudio e do Filiberto na rodoviária. Acompanhou também no hospital regional no período que ficaram lá para expelir as cápsulas.
Em conversa com os dois, eles informaram que a droga era do Nayen e que estariam levando para Barra do Bugres e ganhariam R$ 1.500,00 reais.

Ambos, Cláudio e Filiberto, reconheceram, por fotografia, a pessoa de Nayen.
Não participou das diligências para identificação de prisão, apenas sabia da investigação. Não se recorda das circunstâncias da abordagem do Cláudio e Filiberto.
Estavam esperando o Nayen aparecer no ônibus, mas ele não apareceu. Avistaram dois bolivianos apresentando bastante nervosismo quando começaram a fazer as perguntas. Perguntaram se tinham alguma coisa de ilícito e falaram que na bagagem não tinha. Perguntou se tinham algo no estômago e os abordados ficaram meio “assim”. Estavam com a barriga dura.
O depoente pediu para que eles o acompanhasse até o hospital regional para fazer o raio x. Com a realização encontraram o entorpecente. Acharam que no ônibus quem estaria era o Nayen. Não havia inquérito ainda, era apenas investigação.
”.
(grifei – id. 157886718).

“
Aleksandro Marques de Aguilar
:

A DEFRON vinha desenvolvendo uma força tarefa com o GEFRON e a delegacia de Barra do Bugres. Estavam em uma investigação, no dia 21/01/2022, por volta das 19h, foram até a rodoviária de Cáceres, pois era comum bolivianos adentrarem por ali para enviaram droga para outros lugares. No referido dia, localizaram no interior do ônibus dois bolivianos, Cláudio e Filiberto, os dois estavam em atitude suspeita e apresentaram bastante nervosismo na abordagem. Diante desse nervosismo e fundada suspeita foram selecionados para irem ao hospital regional para realização de tomografia a qual descortinou que possuíam cápsulas de entorpecente na barriga. Demorou cerca de 1 dia para expelirem a droga. Após, a autoridade policial fez o flagrante. Na oitiva, disseram que estavam passando por dificuldades financeiras. Cláudio disse que tinha uma filha internada no hospital São Luís.
Cláudio e Filiberto indicaram que foram abordados pela pessoa de vulgo “Nina” que propôs que levassem droga para Barra do Bugres. Aceitaram e engoliram a droga e, no CISC, reconheceram o Nina como sendo a pessoa que lhes entregou a droga. Na sequência, a delegada expediu ordem de serviço para encontrarem o Nina. Chegaram até a pessoa do denunciado. Todavia, as diligências não obtiveram êxito. Antes da prisão de Cláudio e Filiberto, Nina era visto com frequência na região da fronteira, todavia após a prisão de Cláudio e Filiberto ele não mais apareceu.
Não havia nenhum inquérito ou investigação que ligava Nina aos abordados. Os abordados Cláudio e Filiberto apresentaram nervosismo quando indagados e isso gerou suspeitas, suspeitas essas que são verificadas por experiência policial. Não há uma tendência de abordagem à bolivianos por supostamente portarem drogas.
”
(grifei – id. 157886718).

Em sede policial, o corréu
Cláudio
, declarou:

“(...)
QUE SUA FAMÍLIA FOI INFORMADA SOBRE SUA PRISÃO VIA MENSAGEM DE VOZ DE WATZAP; QUE NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO; QUE FOI INFORMADO PELA AUTORIDADE POLICIAL SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DENTRE ELES O DE PERMANECE CALADO; QUE SOBRE AS PERGUNTAS DO INTERROGATÓRIO RESPONDEU QUE; ESTÁ PASSANDO POR UMA SITUAÇÃO MUITO DIFÍCIL, SUA FILHA QUE ESTÁ COM 20 DIAS NASCEU COM PROBLEMAS DE SAÚDE E ESTÁ INTERNADA NO HOSPITAL SÃO LUIZ AQUI EM CÁCERES;
QUE, COMO NÃO ESTÁ SENDO DINHEIRO PARA BANCAR O TRATAMENTO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A PESSOA QUE CONHECE POR "NINA" LHE OFERECEU TRABALHO PARA O INTERROGANDO TRAZER 70 (SETENTA) CÁPSULA DE COCAINA E LEVAR ATÉ BARRA DO BUGRES E QUE ELE IRIA LHE PAGAR A QUANTIA DE R$ 1.500,00;
QUE, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DIFÍCIL ACABOU ACEITANDO A PROPOSTA, MAS QUANDO ESTAVA SAÍNDO DE CÁCERES NO ÔNIBUS DA EMPRESA "GÊNESIS" FOI PARADO O ÔNIBUS POR POLICIAIS, ONDE LHE CONDUZIU PARA O HOSPITAL REGIONAL ONDE FOI CONSTATADO AS CÁPSULAS EM SEU ESTÔMAGO, MOTIVO PELO QUAL FOI PRESO; QUE NESTA DELEGACIA FOI LHE MOSTRADO FOTOS EM ARQUIVOS, ONDE O INTERROGANDO RECONHECEU SEM DÚVIDA A FOTOGRAFIA DE NAYEN NINA MONTANO, COMO SENDO A FOTOGRAFIA DA PESSOA QUE LHE CONTRATOU PARA LEVAR A DROGA ATÉ BARRA DO BUGRES;”
(fls. 17/19 – id. 157886606).

Por sua vez, Filiberto, quando ouvido, asseverou:

“(...)
QUE SUA FAMÍLIA FOI INFORMADA SOBRE SUA PRISÃO VIA MENSAGEM DE WATZAP, TENDO EM VISTA QUE NÃO ATENDERAM A LIGAÇÃO; QUE NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO; QUE FOI INFORMADO SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DENTRE ELES O DE PERMANECER CALADO E, APÓS SOBRE AS PERGUNTAS DO INTERROGATÓRIO;
COMO ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO PARA TRATAR DE SUA FAMÍLIA E COMPRAR ALIMENTOS, A PESSOA QUE CONHECE POR "NINA" LHE OFERECEU R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA LEVAR 80 (OITENTA) CÁPSULA DE COCAÍNA ATÉ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES, ONDE IRIA ENTREGAR PARA UMA PESSOA DESCONHECIDA QUE ESTARIA LHE ESPERANDO;
QUE, QUANDO SAIU DE CÁCERES NO ÔNIBUS DA EMPRESA GÊNESIS, POLICIAS PARARAM O ÔNIBUS OCASIÃO EM QUE FOI PRESO E LEVADO PARA O HOSPITAL, PARA EXPELIR A DROGA; QUE EM SEGUIDA FOI ENCAMINHADO PARA ESTA DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS; QUE NESTA DELEGACIA FOI LHE MOSTRADO EM ARQUIVO DE CELULAR A FOTOGRAFIA DE NAYEN NINA MONTANO, CONHECIDO POR "NINA" ONDE O INTERROGANDO RECONHECEU COM PRESTEZA E SEM SOMBRA DE DÚVIDA, COMO SENDO A PESSOA QUE LHE CONTRATOU PARA TRAZER A DROGA;”

(fls. 14/16 – id. 157886606).

Na hipótese dos autos, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante dos corréus declararam em ambas as fases da persecução penal que realizaram a abordagem de um ônibus da empresa
Genesis
, o qual havia saído da cidade de Cáceres com destino à Cuiabá e que, no decorrer da revista no interior do ônibus,
visualizaram dois indivíduos de nacionalidade boliviana, em visível estado de nervosismo, e perceberam que ambos estavam com a barriga dura. Ato contínuo, os encaminharam ao Hospital Regional de Cáceres para a realização de exame de tomografia computadorizada.

Asseveraram que, após o exame, constataram que ambos haviam ingerido diversas cápsulas e que somadas, totalizaram
150 (cento e cinquenta) cápsulas de
cocaína
, pesando aproximadamente 1,894kg (um quilo e oitocentos e noventa e quatro gramas).

Tanto
Cláudio
como
Filiberto
confessaram na Delegacia que haviam sido contratados pela pessoa de vulgo
“Nina
”, que posteriormente foi identificado por ambos em reconhecimento fotográfico como sendo a pessoa do recorrido, e que receberiam a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada um pelo transporte.

Assim, vejo que o procedimento adotado pelos policiais não se revestiu de qualquer ilegalidade, mas sim, amparado em fundadas razões, diante da abordagem de dois indivíduos de origem boliviana, em região de fronteira com o país onde o narcotráfico predomina na região e que aparentavam estar nervosos diante da abordagem policial.

Ademais, quando questionados se traziam entorpecentes, ambos não souberam responder os policiais, merecendo destaque, ainda, que o agente policial
Ariolvaldo
destacou que os mesmos estavam com a “barriga dura”, o que permitiu que os policiais suspeitassem do transporte de droga por meio de cápsulas ingeridas.

Assim, acolho a pretensão ministerial para cassar a decisão absolutória proferida em primeiro grau e condenar o acusado
NAYEN NINA MONTANO por crime de tráfico de entorpecentes majorado,
previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VII, da Lei no 11.343/06.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, procedo a negativação das
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o acusado forneceu a droga aos corréus tidos por “mulas” do tráfico,
dividida em grande quantidade de cápsulas, as quais foram ingeridas pelos mesmos
, dificultando ainda mais a fiscalização por parte dos agentes policiais no combate ao tráfico de drogas e colocando em risco a vida dos corréus que ingeriram as cápsulas.

Além disso, a reprimenda deverá ser aumentada devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido (
aproximadamente 1,894kg – um quilo e oitocentos e noventa e quatro gramas de
cocaína
), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Dessa forma, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-mula.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, incide a majorante disposta no art. 40, inciso VII, da Lei de Drogas, na fração de 1/4 (um quarto) haja vista que o apelado financiou e custeou a prática do crime envolvendo
duas pessoas
, resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Deixo de reconhecer a benesse do tráfico privilegiado diante das circunstâncias do delito, em especial a evidente dedicação do acusado às atividades criminosas, eis que a utilização de grande quantidade de cápsulas para sem ingeridas pelos corréus evidencia uma expertise no mundo do narcotráfico que não se confunde com o mero traficante de primeira viagem.

Tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias do delito desfavoráveis ao réu, estabeleço o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar o recorrido NAYEN NINA MONTANO

à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo
,
pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo financiamento e custeio da prática do crime, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VII, da Lei no 11.343/06.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023